Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704292-48.2024.8.07.0010 RECORRENTE: CLEITON ARAUJO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA ACESSORIA. FORMALIDADES DESCARTADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo em concurso de agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: 2.1. Analisar se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu, bem como verificar se o reconhecimento fotográfico do réu, realizado pela vítima na delegacia, é válido. 2.2. Verificar se a pena e o regime impostos estão bem aplicados, principalmente, levando-se em conta a análise das circunstâncias judiciais e patamar utilizado para majorar a reprimenda em virtude da presença de causas de aumento. III. Razões de decidir 3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas devidamente pelo farto conjunto probatório. 3.1 O reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente e as demais provas corroboram com a responsabilização do acusado, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o próprio artigo 226 do CPP dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”, tratando-se, portanto, de prova acessória e não indispensável. 4. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, notadamente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 5. Não há qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda definitiva fixada, uma vez que, ao contrário do alegado pela defesa, a pena-base foi imposta no mínimo legal, pela análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, e restou majorada, na terceira etapa, no mínimo legal, em razão da presença de apenas uma das causas de aumento de pena. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 180 do CP, alegando nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto não foram observados os requisitos legais para a realização do procedimento. Defende sua absolvição em razão da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação; c) artigos 33, §2o, alínea “b”, 59, inciso III, e 65, inciso I, todos do Código Penal, sustentando que o órgão julgador não observou as circunstâncias pessoais do réu, aplicando reprimenda penal gravosa do que a cabível. Pede a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.799.327/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33, §2o, alínea “b”, 59, inciso III, 65, inciso I, e 180, todos do Código Penal. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003